Tribunal: STF
Processo: RHC 138332
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPROCEDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 704/STF. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. VIA INADEQUADA.



    RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.